Tribunal: TJSP
Processo: 1004302-42.2023.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais - Sentença de procedência - Ação ajuizada com o desiderato de rescindir contratos de compra e venda de veículo automotor, e de financiamento, sob o fundamento de contratação fraudulenta - Lide que não envolve controvérsia quanto a cláusulas do contrato bancário de mútuo - Negócio jurídico

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais - Sentença de procedência - Ação ajuizada com o desiderato de rescindir contratos de compra e venda de veículo automotor, e de financiamento, sob o fundamento de contratação fraudulenta - Lide que não envolve controvérsia quanto a cláusulas do contrato bancário de mútuo - Negócio jurídico envolvendo coisa móvel - Matéria objetada na ação que não se insere na competência recursal desta Subseção de Direito Privado II, mas da Subseção de Direito Privado III, nos termos do artigo 5o, inciso III.14, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem competência preferencial para o julgamento das "Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes" - Incidência da Súmula no 158 deste Egrégio Tribunal - Recurso não conhecido, e determinado encaminhamento para redistribuição a uma das Câmaras competentes (25a a 36a).